Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738096-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURÍCIO RODRIGUES DE SANTANA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0005539-20.2015.8.07.0011, determinou o encaminhamento dos autos para a designação de leilão virtual, nos seguintes termos, (ID 210203491, autos de origem): "Encaminhe-se os autos ao NULEJ para designação de leilão virtual do do imóvel Casa no 44, do Bloco "J", da Quadra 07, Tipo "B", SRE/SUL, matrícula no 49039, Livro 2, averbada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal avaliado em R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) - ID. 195787318." Em suas razões recursais (ID 63893654), menciona que a penhora recaiu sobre a integralidade do imóvel, sem que tenha sido reservada 50% da propriedade que pertence aos coproprietários, herdeiros de Maria do Céu. Verbera que o imóvel não pode ser alienado em hasta pública, uma vez que se trata de bem de família, sendo o único imóvel do agravante. Informa que é idoso, aposentado, bem como é o único provedor do seu núcleo familiar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos. Subsidiariamente, postula seja resguardada e respeitada a quota parte de 50% da propriedade dos coproprietários. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 64049613 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante concordou com o não conhecimento do recurso, conforme petição de ID 64297039. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos originários, verifico que nenhuma das matérias suscitadas no presente recurso foi apresentada ao juízo de origem. Ao contrário, as questões alegadas, consistentes na impenhorabilidade do bem de família e na reserva de quota parte de cada herdeiro, não foram objetos de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido alegadas diretamente no presente recurso. Com efeito, a apreciação das questões diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, o que não é admissível. Nesse contexto, verifico que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, observa-se que, posteriormente à decisão agravada, o juízo a quo prolatou decisão, nos autos dos embargos de terceiro, determinando a suspensão da alienação do imóvel em hasta pública, até o julgamento do Tema 1216 do STJ (ID Contudo, verifico que a questão suscitada). Desse modo, o agravante apresentou petição concordando com o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora